Tribunal: TJMT
Processo: 1017098-28.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017098-28.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA NELSINA DE JESUS - CPF: 208.786.801-87 (APELANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXITÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO –
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA NELSINA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, julgou-a parcialmente procedente, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes no que tange à contratação de seguro de vida e previdência, condenou a empresa requerida ao ressarcimento simples dos valores pagos indevidamente em conta corrente do requerente, atualizados monetariamente, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, do desembolso, pagamento
pro rata
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa para os patronos de cada parte, na proporção de 40% (quarenta por cento) à autora e 60% (sessenta por cento) ao banco requerido, nos termos do art.86 e art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, tendo em vista a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A apelante alega equívoco do juízo singular ao argumento de que a culpa da instituição financeira apelada restou comprovada. Aduz pelo cabimento da condenação em indenização por danos morais diante das dificuldades e do sofrimento causado. Entende como seu direito o ressarcimento em dobro da verba descontada indevidamente.

Requer a reforma da sentença singular para condenar a requerida ao pagamento de indenização de danos morais e ressarcimento em dobro dos descontos indevidos por conta de obrigação não contratada.

Contrarrazões (Num. 145890778).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora busca
, por meio de
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, obter a declaração de inexistência do débito oriundo de contratação de seguro de vida e previdência e a indenização por danos morais em razão de alegado ato ilícito praticado. O juízo singular julgou o feito parcialmente procedente, conforme extrato (Num. 145890775 – pág. 09):

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para o fim de
DECLARAR
inexistentes em relação à parte autora os débitos litigiosos, bem como para
DETERMINAR
que o réu restitua à autora, de modo simples, os valores referentes ao contrato de seguro “Bradesco Vida e Previdência”, descontados mensalmente de sua conta bancária, acrescidos de juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, extinguindo assim o processo, com resolução de mérito, fincado no artigo 487, inciso I, do NCPC.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do NCPC, as despesas

processuais e os honorários advocatícios, que arbitro em
20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do NCPC, verbas que serão rateadas entre os litigantes na proporção de
40% (quarenta por cento) à autora
e
60% (sessenta por cento) ao réu
, cuja exigibilidade em relação àquela fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG.

A apelante não se conforma com o
decisum.

Alega que o juízo singular se equivocou, tendo em vista que a culpa da instituição financeira apelada restou comprovada. Assim, cabível a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude das dificuldades e do sofrimento causado.

Ora, o dano moral é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade. Prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

Saliente-se, portanto, que a indenização por dano moral é devida quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade e agrediu a esfera íntima da vítima.

Ressai dos autos que a empresa requerida não demonstrou a contratação do seguro para pagamento mediante débito automático em conta corrente. Observa-se no feito que
a instituição financeira não comprovou a origem da suposta obrigação. Diante disso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, o que, por si só, afasta a incidência da excludente de culpa da vítima e de terceiro. Caso agisse com maior rigor, certamente, evitaria prejuízos para si, bem como a ocorrência de danos a terceiros, como bem anotado pelo juízo singular (Num. 145890775 – pág. 05).

Conforme já assentou o c. STJ, o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A condenação pretendida de pagamento a título de danos morais, no entanto, não se sustenta. No caso em tela, as autora não demonstrou a existência de qualquer situação excepcional que justificasse a indenização por danos morais.

O mero incômodo, o desconforto e o enfado decorrentes de alguma circunstância, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo de viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança indevida, por si só, não enseja o dever de indenizar por danos morais visto que não configurado a negativação indevida (TJ MT Ap 97616/2015).

O c. STJ também já assentou que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige, o que não se verificou no caso versado nos autos (AgRg no AREsp 631478/SP).

Inconformada, a autora, ora apelante, também se insurge contra a condenação de restituição de modo simples dos valores indevidamente descontados. A razão à assiste.

Como não restou comprovada a contratação é de concluir que os descontos realizados são ilegais. Este e. Tribunal já decidiu que não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação (TJMT N.U 0002063-80.2017.8.11.0014).

O c. STJ já assentou que o consumidor que sofreu indevidamente descontos em benefício previdenciário, valores relativos a contrato inexistente, por culpa da instituição financeira, faz jus ao recebimento em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC (STJ AREsp 972028/MS).

O entendimento do c. STJ é de obrigatoriedade da restituição, em dobro, de valor indevidamente cobrado, independentemente da existência de dolo ou culpa (STJ REsp 1527458/SE).

Diante do exposto, reformo o
decisum
tão somente para determinar o pagamento em dobro de valor indevidamente cobrado. Mantido a sentença singular em todos os demais termos. Afastada a aplicação do art. 85º, § 11, do CPC.

Com estas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023